Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES PRECLUSAS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial.
2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. Incabível, portanto, a rediscussão do tema nessa via recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.